Tribunal: STF
Processo: Rcl 42486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de decisões proferidas pela 6ª Vara do Trabalho de São Paulo (autos nº 1000399-51.2020.5.02.0706) e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Autos nº 1001975-63.2020.5.02.0000), que mantiveram a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da ação de ressarcimento de valores supostamente apropriados por ex-empregado, cumulada com danos morais.
    2.   Os ora reclamantes alegam violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.684, Rel. Min. Gilmar Mendes. Asseveram que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu interpretação conforme à Constituição ao disposto no art. 114, I, IV e IX, da CF, para afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de cunho penal. Afirmam que o processo de origem “versa sobre a participação dos ora reclamante[s] em estelionato consumado (artigo 171 do Código Penal), ou seja, foi-lhes imputado ilícito penal, o que afasta, diante da decisão proferida na já mencionada ADI, a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista”. Sustentam que, para a análise do direito ao ressarcimento dos valores, é necessário verificar a ocorrência ou não do ilícito penal. Pedem, em tutela de urgência, o sobrestamento da ação de ressarcimento nº 1000399-51.2020.5.02.0706 e do mandado de segurança nº 1001975-63.2020.5.02.0000.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l , e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    5. Na presente reclamação, aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADI 3.684. Em 1º.6.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da referida ação de controle abstrato, confirmando a liminar no seguinte sentido: o “Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, de modo a conferir interpretação conforme à Constituição ao seu artigo 114, incisos I, IV e IX, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, para afastar qualquer interpretação que entenda competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ações penais, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 114, I, IV e IX, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Competência Criminal da Justiça do Trabalho. Inexistência. 4. Medida cautelar deferida pelo Plenário e confirmada no julgamento de mérito. 5. Interpretação conforme ao disposto no art. 114, I, IV e IX, da Constituição da República, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações penais. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    6. No caso em análise, as decisões reclamadas afirmaram a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de ação de ressarcimento, cumulada com danos morais, movida contra os ora reclamantes, em razão de supostos desvios de valores em favor destes, bem como de pagamento de contas e quitação de empréstimos com recursos financeiros da empresa empregadora. O pedido é de devolução da “totalidade comprovada de todos os valores subtraídos, devidamente atualizados, mais juros de mora, , a título de danos materiais, e, ainda, montante a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizados, mais juros de mora”. 
    7. Observo que, embora a causa de pedir seja a apropriação indevida de valores na vigência de contrato de trabalho, a pretensão é de indenização por dano patrimonial e moral daí decorrentes, e não de condenação pelo ilícito penal. Não se pode dizer, portanto, que a demanda tem natureza penal. Deste modo, a ação em questão parece se inserir na competência da Justiça do Trabalho (art. 114, VI, CF), pois o que nela se busca é a responsabilidade civil (nesse conceito incluída a responsabilidade trabalhista), que é, inclusive, independente da criminal (arts. 935 e 315 CPC).
    8. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, entendo que, no caso, não haveria a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88)
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.   Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)
    9. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova reflexão, no futuro julgamento definitivo.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    11. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator